Tribunal: TJSP
Processo: 2333684-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LIMINAR NÃO CONCEDIDA EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO DO RECURSO INICIADO PELA TURMA JULGADORA. PERDA DO OBJETO. Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu a suspensão dos efeitos da decisão recorrida no Agravo de Instrumento no 2333684-03.2023.8.26.0000 e manteve a da ordem judicial até apreciação do feito pela Turma julgadora. Julgamento

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LIMINAR NÃO CONCEDIDA EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO DO RECURSO INICIADO PELA TURMA JULGADORA. PERDA DO OBJETO. Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu a suspensão dos efeitos da decisão recorrida no Agravo de Instrumento no 2333684-03.2023.8.26.0000 e manteve a da ordem judicial até apreciação do feito pela Turma julgadora. Julgamento do agravo de origem iniciado. O colegiado decidirá o futuro da liminar e do próprio recurso principal.

RECURSO PREJUDICADO.